Tribunal: TJSP
Processo: 2137017-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão recorrida que deferiu a liminar para que a autoridade impetrada abstenha-se de proceder à remoção dos impetrantes do local descrito na inicial com base na decisão proferida nos autos da ADPF 828/DF. Medida cautelar parcialmente deferida pelo E. STF, para suspender medidas que resultem em reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão recorrida que deferiu a liminar para que a autoridade impetrada abstenha-se de proceder à remoção dos impetrantes do local descrito na inicial com base na decisão proferida nos autos da ADPF 828/DF. Medida cautelar parcialmente deferida pelo E. STF, para suspender medidas que resultem em reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia de populações vulneráveis, restrita aos casos de ocupações anteriores à pandemia do COVID-19. Os documentos trazidos pelas partes são insuficientes para se estabelecer, por ora, a data exata do início da ocupação da área. Dúvida razoável quanto à titularidade do Município de São Paulo sobre a gleba em questão. Possível interesse da União Federal. Decisão parcialmente reformada, para suspender a reintegração por 100 dias ou até que seja proferida a sentença. Recurso parcialmente provido, com observação.